Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020610-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO DA SILVA FEITOZA - CPF: 563.071.019-20 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
- CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CO
M RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC)
-
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
- DENECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUTOR NÃO NEGA A RELAÇÃO CONTRATUAL
- CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - POSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA APOSENTADO
À ÉPOCA DOS SAQUES - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

A SER APURAD
O
NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade de assinatura quando o autor não nega a relação jurídica, mas apenas questiona a modalidade do empréstimo contratado.

2
. Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

3
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral.

4
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MÁRIO DA SILVA FEITOZA
contra a sentença proferida pel
o
Dr. Ângelo
Judai
Junior, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer
Com Pedido de Concessão Liminar da Tutela de Evidência
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material n. 1020610-94.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 219106668, na origem).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito, limitando-se a contratar um empréstimo consignado, e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, uma vez que decorrem de contrato
na modalidade
“Reserva
d
e Margem Consignável (RMC)”

que não reconhece. Além disso, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de produção de provas, especificamente a perícia grafotécnica.

O
Banco apelado apresentou contrarrazões em
ID.
219106682
, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que o contrato foi regularmente firmado, que o autor realizou saques utilizando o cartão de crédito e que não há indícios de fraude. Aduz ainda que a assinatura do contrato é idêntica
àquela constante dos documentos pessoais do
autor
, e que os descontos realizados são legítimos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
está
isento de preparo (ID.
219873190
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MÁRIO
DA SILVA FEITOZA

pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a
ilegalidade
da contratação
do cartão de crédito na modalidade
“Reserva de Margem Consignável (RMC)”
uma vez que acreditava estar contratando
apenas
um empréstimo consignado
, condenando o
BANCO BMG
ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento
, além dos ônus
da
sucumbência
.

Subsidiariamente,
postula a
anula
ção d
a sentença

para determinar
a realização de
perícia grafotécnica
, suscitando cerceamento de defesa.

Pois bem.

O

Apelante
alegou, em síntese, que
é aposentad
o
e que
e
aderiu à oferta da Instituição Financeira ré

para adquirir um empréstimo
consignado
mediante desconto mensal das parcelas em
seus proventos
, sendo que, a partir de
janeiro
de 201
9
passou a ter descontados mensalmente de
sua aposentadoria
parcelas sobre a rubrica
“
RESERVA DE MARGEM CONSIGN
Á
VEL (RMC)
”
.

Sustentou que
procurou o
BANCO BMG

para, na condição de pessoa idosa e beneficiário do INSS, realizar um
empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de
pagamento, restando nitidamente ludibriad
o
com a realização de outra operação, qual seja, contratação de
“
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de improcedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastando a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“
(...)

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Compulsando os autos, verifica-se o ônus da prova já foi invertido, tendo a parte ré informado não existir mais provas a produzir.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil,
passo ao julgamento antecipado da lide
.

(...)

DO MÉRITO

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC); e, por sua vez, parte requerida comprovou, de forma cabal, a contratação do cartão de crédito, através da
cópia do contrato que apresentou aos autos, na qual consta a assinatura do autor, tal como aquela constante nos documentos pessoais do requerente e procuração outorgada ao seu patrono
.

Infere-se dos autos, ainda, que, a parte requerida também apresentou as faturas de saques no cartão de crédito e o contrato assinado pela autora tem letras garrafais no seu título, onde consta expressamente que
trata-se
de contratação atinente à CARTÃO DE CRÉDITO.

Outrossim,
a parte autora requereu que fosse realizada a perícia grafotécnica, alegando que a assinatura exposta no termo de adesão não condiz com a sua
. Desse modo, é pertinente destacar a
desnecessidade do pedido,
uma vez que, é perfeitamente possível verificar com a simples leitura do documento que a assinatura constante do instrumento firmado é idêntica ao subscrito aos demais documentos do requerente
.

Assim,
a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide
.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:
(...)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, ressalvando a
suspensão da sua exigibilidade
, consoante disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC.
(...)” (ID.

219106668
) (
g.n
.)

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente ao mérito, no tocante
ao
alegad
o

cerceamento do direito de defesa
suscitad
o
pelo
Apelante,
sob o fundamento
da necessidade de realização de prova pericial grafotécnica no contrato em questão, tenho que não
merece
guarida
.

Com efeito,
restou incontroverso nos autos que o Apelante em verdade não nega a relação contratual com o
BANCO BMG
, apenas afirma que foi ludibriado quando d
a negociação, alegando acreditar
que contratava um empréstimo consignado e não um cartão de crédito.

Assim,
considerando que o Apelante não nega a relação jurídica com o Banco
, não há que se falar em realização de perícia para comprovar a autenticidade da assinatura, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação, especialmente na hipótese dos autos em que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na procuração e documentos juntados com a exordial da demanda, não sendo necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

Nesse sentido
já decidiram outros Tribunais Pátrios
:

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM POR COMPLEXIDADE DE CAUSA, EM RAZÃO DA
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUTORA QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO CONTRATUAL
, MAS APENAS CONTROVERTE ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS E A FORMA COMO DEBITADAS EM SUA CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PROCESSO. - Relatório dispensado, conforme o Enunciado Cível nº 92 do FONAJE - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido - Na hipótese,
a recorrente não nega o vínculo entre as partes
, mas apenas questiona a quantidade e a forma pela qual as parcelas foram debitadas em sua conta,
o que não reclama realização de qualquer perícia para dirimir-se
e faz óbvio que a extinção do processo decretada na origem, sob este fundamento, não deve prevalecer - Recurso Conhecido e Provido. Sentença cassada - Retornem os autos à vara de origem para o regular processamento e julgamento do feito - É o voto.” (TJAM. Recurso Inominado Cível: 0691715-54.2021.8.04.0001 Manaus, Rel. Dr. Francisco Soares de Souza, j. 13/05/2022, 1ª Turma Recursal, p. 13/05/2022) (
g.n
.)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
NULIDADE INEXISTENTE
. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE PERMITIRAM O JULGAMENTO DA LIDE DE FORMA CLARA E SEGURA.
FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA.
PRELIMINAR AFASTADA
. MÉRITO. EMBARGANTE QUE DIZ NÃO RECONHECER AS ASSINATURAS NAS NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ÓLEO DIESEL MARÍTIMO.
DEVEDOR QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O CREDOR
, TAMPOUCO O RECEBIMENTO DO COMBUSTÍVEL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE ERA O PROPRIETÁRIO DA EMBARCAÇÃO E QUE ADQUIRIA ÓLEO DIESEL DIRETAMENTE DA EMPRESA CREDORA. ASSINATURAS APOSTAS NOS TÍTULOS, ADEMAIS, QUE GUARDAM PERFEITA SEMELHANÇA COM A ASSINATURA CONSTANTE NO MANDADO DE CITAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC. APL: 00032224220078240048 Balneário Piçarras 0003222-42.2007.8.24.0048, Rel. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 01/09/2016) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
REJEITO
o pedido subsidiário/preliminar

formulado
pelo
Apelante
.

Superada esta questão, c
omo bem constou da sentença objurgada
acima transcrita
,
destaca-se que
o Apelante
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
o
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
(ID.
219106230
, p. 2)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
crédito
bancário
consignado
OU do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
– ou
seja sem a utilização do cartão de crédito
–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de
pelo menos
0
2
(
dois
) comprovantes de transações bancárias
, que totalizaram
R$
6
.
484
,00
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que foram debitados dos proventos da autora
R$

12.541,96
(ID.
219106208
)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo
BANCO BMG

não se mostram
suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4ª
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe

30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência,
notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pela parte
Autor
a
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial,
melhor sorte não socorre o Apelante, uma vez que,
no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável
.

Isso porque o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT.
N.U 1047030-39.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023,
DJ
e
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA
-
ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRÁTICA ABUSIVA
-
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como
cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.

(TJMT.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023,
DJ
e
24/08/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
por
MÁRIO
DA SILVA FEITOZA
, porém,
lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
o fim de reformar a sentença e, por
conseguinte
,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
, e com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para
aposentado
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c)
sem
condenação por danos morais.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
.
85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as
ressalvas do art. 98, §
3º
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024